Tribunal: TJDFT
Processo: 0754489-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0754489-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS DOUGLAS DIAS DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por SAMIRA ALINE LIMA SOUZA em favor do paciente MARCOS DOUGLAS DIAS DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF contra decisão que indeferiu o pedido substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. A impetrante aduz que o paciente está preso preventivamente, em razão da conversão do flagrante, desde o dia 27 de maio de 2024, sob a acusação de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Afirma se tratar de arrimo de família e principal responsável pelos cuidados de sua genitora, que sofre de hipertensão arterial sistêmica severa e necessita de hemodiálise três vezes por semana e que seus irmãos não podem prestar o auxílio necessário. Acrescenta que é genitor de uma criança de 3 anos de idade que se encontra aos cuidados de terceiros, situação que se agrava pela ausência do pai. Verbera, também, que o paciente não possui condenação definitiva, o que reforça a possibilidade de responder ao processo em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica, permitindo-lhe cuidar de sua genitora e de seu filho. Aponta, ainda, a inexistência de reiteração criminosa e de comprovação de seu vínculo com organização criminosa, razão pela qual entende ser desproporcional a manutenção da prisão preventiva. Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente a substituição da custódia pela prisão domiciliar e a aplicação de medidas cautelares diversas. O pedido liminar foi indeferido durante o plantão judicial (ID 67570991) e confirmado por esta Relatoria (ID 67658507). As informações do juízo foram dispensadas e a Procuradoria de Justiça oficiou indicando que a impetração resta prejudicada por perda de objeto (ID 67705624). É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos da Ação Penal 0721131-78.2024.8.07.0001, na qual foi decretada a prisão preventiva do paciente, constata-se que em 27/12/2024 foi prolatada sentença que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime fechado, 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção em regime semiaberto e 712 (setecentos e doze) dias-multa, tendo sido mantida a custódia cautelar. Com efeito, o ato impetrado que indeferiu o pedido substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não mais subsiste em face da prolação da sentença condenatória que fixou regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão e manteve a custódia cautelar. A propósito, confira-se: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. NOVO TÍTULO. PERDA DE OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 1. A prolação superveniente de sentença condenatória, aliada ao acréscimo de novas razões para motivar a manutenção da constrição cautelar, torna sem objeto o habeas corpus que investia contra decisão denegatória de liberdade provisória, uma vez que a decisão antes atacada perdeu sua eficácia, e a prisão, desde então, decorre de novo título, não impugnado nesta ação mandamental. 2. Habeas corpus julgado prejudicado. (Acórdão 1436660, 0718504-75.2022.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/07/2022, publicado no DJe: 14/07/2022.) Acrescente-se que, em face da sentença condenatória à pena de reclusão em regime fechado, a competência para a sua execução, inclusive para apreciação dos respectivos incidentes, como a pretensão de prisão domiciliar, cabe ao Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do art. 23, I, da Lei de Organização Judiciária do DF e Territórios (Lei no 11.697/2008). Sobre o tema, assim decidiu esta e. Corte: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS EXAMINADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA PEDIDOS NÃO VENTILADOS NO JUÍZO COMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADITAMENTO À IMPETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ADMISSÃO PARCIAL DA ORDEM. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FEITO SENTENCIADO. EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. TESE DE NULIDADE AFASTADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CARACTERIZADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Em razão da coisa julgada, não é cabível a análise de ofício do writ quando os pedidos forem mera repetição daqueles formulados no bojo de habeas corpus anteriormente impetrados, sem que haja qualquer modificação do quadro fático-processual que ensejou o decreto prisional. 2. Não submetido pedido ao órgão jurisdicional competente, fica obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Eventual supressão de instância pode ser suprimida, em sede de habeas corpus, em razão de flagrante ilegalidade, desde que exista prova idônea e pré-constituída, que demonstre de maneira clara e inequívoca o direito alegado. 3. O pedido de aditamento à impetração não se mostra compatível com o rito célere e de cognição sumária da ação mandamental. 4. Tendo a decisão impugnada se utilizado de fundamentação jurídica idônea, deve ser afastada a tese de nulidade por violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. 5. Não se cogita de negativa de prestação jurisdicional na hipótese de incompetência absoluta do juízo para a apreciação do pleito da Defesa. 6. Prolatada a sentença penal condenatória e expedida e encaminhada a carta de guia provisória à Vara de Execuções Penais, compete ao referido juízo decidir acerca de questões relativas ao cumprimento da pena, além de eventual prisão domiciliar. 7. Habeas Corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada. (Acórdão 1837748, 0705157-04.2024.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/04/2024, publicado no DJe: 09/04/2024.) Ante o exposto, com fundamento nos artigos 23, I, da Lei no 11.697/2008) e 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora